Tribunal: TJDFT
Processo: 0703215-19.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACIDENTE. REDE DE ENSINO PÚBLICO. QUEIMADURAS DE SEGUNDO GRAU. PRODUTO INFLAMÁVEL E FOGO. OMISSÃO DO ESTADO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANO MORAL. DANO ESTÉTICO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. JUROS DE MORA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/1997. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O art. 37, § 6o da Constituição Federal consagra a teoria do risco administrativo, pela qual a responsabilidade civil do Estado (lato sensu) é objetiva, bastando a existência de uma ação, mesmo que lícita, ou omissão, específica ou qualificada, de um prejuízo e do nexo de causalidade entre um e outro para que se possa reconhecer o dever de indenizar. Ou seja, três são os pressupostos: (i) a existência de fato administrativo – atividade ou conduta (comissiva ou omissiva) - a ser imputada ao agente do Estado; (ii) o dano - lesão a interesse jurídico tutelado, seja ele material ou imaterial e (iii) a relação de causalidade entre o fato administrativo e o dano, momento em que não é necessário demonstrar a existência de dolo ou culpa. 1.1. É patente o ato ilícito praticado, consistente na omissão de impedir a utilização de elementos químicos altamente inflamáveis em proximidade de chamas de fogo dentro do ambiente submetido à custódia estatal. Definido o ilícito, representado pela conduta omissiva do Poder Público, o dano sofrido pela autora e o liame causal entre conduta e dano, resta configurada a responsabilidade civil do Estado.
2. Nenhum reparo ao valor definido quanto aos danos morais, suficientemente comprovados por relatório médico e psicológico (a internação, o tratamento prolongado e difícil das queimaduras corporais, o significativo abalo psicológico sofrido pela autora), a atenção à função reparatória e ressarcitória do instituto, razão de se definir como razoável a quantia estabelecida em sentença – R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), valor que não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, nem ínfimo ou irrisório a ponto de tornar insuficiente a reparação.
3.Dano estético e extensão suficientemente comprovados (fotografias de antes e depois do acidente tiradas durante o tratamento da queimadura sofrida pela autora, somente 14 anos de idade à época, as quais mostram rosto, braço, peito e barriga muito vermelhos, inchados e enfaixados e após a recuperação, imagens mostram as grandes cicatrizes nos braços, mãos e seios), bem demonstradas as feridas e as cicatrizes permanentes, evidenciado o comprometimento ocasionado à integridade física sob o aspecto externo e aparente, razoável e proporcional à extensão do dano estético o valor arbitrado em sentença se mostra.
4. “5. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de afastar das condenações impostas em desfavor da Fazenda Pública a incidência de atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, previsto no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, por não capturar a variação real de preços da economia, mantendo o índice tão somente em relação à fixação dos juros moratórios. 6. No julgamento do Recurso Especial 1.495.146/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica sujeitando a Fazenda Pública, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% (um por cento) ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% (meio por cento) ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 7. Recurso do Autor conhecido e parcialmente provido. Recurso do Réu conhecido e não provido.” (Acórdão 1243924, 07141919020178070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4.1 Danos materiais em relação aos quais deve incidir correção monetária pelo IPCA-e a partir da data do desembolso (Súmula 43 STJ), e juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o- F da Lei 9.494/1997) a partir da citação; 4.2 Danos morais e estéticos: correção monetária pelo IPCA-e a partir da data do arbitramento, e juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o- F da Lei 9.494/1997) contados da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.